Tribunal: TJDFT
Processo: 0712462-10.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-06-30
Data de publicação: 2022-07-06

Ementa:
HABEAS CORPUS.ART. 157, § 2o, II E § 2o-A,INCISO I DO C.P. (3 VEZES). ART. 288,§ ÚNICO/CP. ART.244-B DE ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE (LEI 8069/1990). OBSERVADOS.GRAVIDADE DO CRIME E PERICULOSIDADE DO AGENTE.ORDEM DENEGADA.

Imputado ao paciente a conduta prevista no art. 157, parágrafo 2o, inciso II, e parágrafo 2o-A, inciso I, do Código Penal (três vezes); artigo 288, parágrafo único, do Código Penal; e artigo 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei n.o 8.069/1990).

Verificada a presença do fumus comissi delicti e do periculum libertatis, inexiste ilegalidade na decisão ora atacada, porque preenchidos os pressupostos autorizadores da prisão preventiva. Ademais, configurada a gravidade do crime e a periculosidade do paciente, não há ilegalidade no decreto prisional.

Impetração conhecida. Ordem denegada.